Tribunal: TJDFT
Processo: 0718130-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0718130-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILMARA CRISTINA RODRIGUES PAIVA AGRAVADO: KADJA FERREIRA DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento com pedido tutela de urgência, interposto por SILMARA RODRIGUES PAIVA em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, em fase de cumprimento de sentença (Processo no 0746995-89.2022.8.07.0001), proposta em desfavor de KADJA FERREIRA DA SILVA, a qual indeferiu o pedido de penhora salarial sobre o salário que percebe na Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, no percentual de 30% (trinta por cento), até a satisfação da dívida, cujo teor é o seguinte: “A ordem de bloqueio foi infrutífera, pois o valor encontrado é irrisório em relação ao valor da dívida. Logo, procedi à sua liberação. Indefiro o pedido de penhora de percentual da remuneração da executada porque impenhorável por expressa disposição legal (CPC, art. 833, IV). Este juízo está ciente da existência de precedentes em sentido contrário, mas não serão seguidas decisões judiciais não vinculantes que afastam a Lei sem a considerar inconstitucional. Além disso, ao caso não se aplica a exceção disposta no art. 833, § 2o, do CPC, seja porque não há valor constrito superior a 50 salários mínimos, seja porque não se pode considerar honorários advocatícios como prestação alimentícia, os quais não se confundem com verba alimentar. A prestação alimentícia é a decorrente de dívida de alimentos e não de honorários. Intime-se a exequente a indicar bens penhoráveis, no prazo de 5 dias.” Informa que se trata cumprimento de sentença condenatória de aluguéis e demais encargos, contra a agravada, no valor de R$ 20.288,85 (vinte mil, duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), porém não foram localizados bens penhoráveis, apenas, vencimentos pagos pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Diante disso, acrescenta, requereu a penhora de até 30% (trinta por cento), dos vencimentos mensais, o que restou indeferido pelo Juízo de primeiro grau. Afirma que o STJ fez leitura sistémica do art. 833, inc. IV e §2o do CPC, em relação ao princípio da menor onerosidade, da efetividade da execução e da dignidade da pessoa humana, concluindo que a regra da impenhorabilidade é relativa para os casos em que não há bens penhoráveis. Aduz que a reserva de parte do vencimento para pagamento de aluguel, em até 30% (trinta por cento), é costume, sendo uma fonte do direito, conforme o art. 4o do Decreto-Lei n. 4.657/1942 e, também, fonte interpretativa como diz o art. 113, § 1o, inc. II do Código Civil e, portanto, a penhora de salário para pagamento da dívida é possível. Requer, assim, em sede de liminar, a suspensão da decisão que indeferiu a penhora. No mérito, a confirmação da tutela de urgência, com a reforma da decisão agravada, determinando-se a penhora de vencimentos da agravada, no percentual de 30% (trinta por cento). Preparo regularmente recolhido, em ID ́s 58718259 e 58718265. Em cumprimento ao despacho de ID 58826983, a agravante anexou contracheques da agravada, em petição de ID 58841817. É o relato do necessário. Decido. Cediço que o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Na hipótese, trata-se, na origem, de cumprimento de sentença movido pela agravante em desfavor da agravada, pessoa natural ou física, com intuito de receber valor reconhecido em ação de cobrança de aluguéis e encargos, no montante de R$ 20.288,85 (vinte mil, duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos). O Superior Tribunal de Justiça já manifestou-se que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada quando: (i) versar sobre pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para pagamento de qualquer outra dívida de natureza não alimentar, desde que os valores auferidos mensalmente pelo executado sejam superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020) (Grifou-se). Ressalto que, não obstante a orientação da jurisprudência mais moderna do STJ, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo art. 833, IV, do CPC, tenha evoluído, a fim de permitir que o processo de execução seja mais efetivo, permitindo-se a penhora de remuneração, há entendimento deste Tribunal, no sentido de que tal exceção deve ser cuidadosa e meticulosamente examinada, a fim de não afetar o mínimo existencial dos executados, muitas das vezes pessoas com nível salarial baixo, ou que tendo uma remuneração mediana, comprometem sua renda com gastos de saúde, alimentação e moradia, entre outras necessidades consideradas essenciais, para a manutenção da vida nas cidades, a que a doutrina e jurisprudência convencionaram chamar de mínimo existencial. Assim, é que, há precedentes desta eg. Corte, no sentido de que o parâmetro de 5 (cinco) salários mínimos, tomado como parâmetro objetivo, para a concessão da gratuidade de justiça, também, pode ser considerado para decidir acerca da penhorabilidade da remuneração, isso com a observância da existência de gastos essenciais, como dito, que podem reduzir consideravelmente o nível de vida dos executados. Nesse sentido, o seguinte precedente: “1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. 2. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no paradigma EREsp 1582475/MG, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários em determinadas situações, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 3. A jurisprudência desta Corte comumente adota cinco salários-mínimos como patamar de hipossuficiência econômica. 4. No caso concreto, a executada recebe abaixo de cinco salários-mínimos mensais e certamente a penhora que qualquer percentual comprometerá sua subsistência.” Acórdão 1796421, 07398877520238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 22/1/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DADEVEDORA. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833,IV, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ART. 833, § 2o, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. (...) 2. São impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho conforme dispõe o art. 833, IV, do CPC. A finalidade da norma protetiva é tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família, garantindo-lhes uma vida digna e o mínimo existencial. 3. Excetuam-se de tal regra apenas a penhora destinada ao pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como a constrição de importâncias auferidas pelo devedor que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. 4. Na hipótese, o crédito perseguido pelo exequente agravado decorre de dívida oriunda do não pagamento de nota promissória e a executada agravante, não aufere remuneração superior ao aludido limite legal. Ademais, não há nos autos prova no sentido de que, na específica situação da agravante, eventual constrição sobre parte de seus vencimentos seria adequada e razoável a ponto de não comprometer a dignidade ou a subsistência desta e de sua família. 5. Dessa forma, o presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses excepcionais autorizadoras de penhora do salário da devedora, ainda que se considere a constrição parcial dos rendimentos, devendo ser mantida a regra da impenhorabilidade. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1414693, 07059293520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Conforme se infere dos autos principais, a parte agravada, ora devedora, percebe o valor bruto de R$ 8.385,94 (oito mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), a título de salário, em contraprestação ao exercício do cargo que exerce na Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Tal salário é inequivocamente acima do parâmetro susomencionado, para aferição de hipossuficiência econômica, no caso, R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Diante disso, a constrição do vencimento em percentual de 10% (dez por cento) a sua aposentadoria, afigura-se razoável, considerando não só o esgotamento dos meios executivos outrora efetivados, sem o necessário sucesso para o pagamento da dívida, mas também que tal constrição não lhe compromete o mínimo existencial, porquanto perfaz o valor de R$ 835,59 (oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), considerando o contracheque do mês de março do corrente, acostado em ID 58841818. Está presente, pois, a probabilidade do direito, bem como o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, in litteris: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, e determino a imediata suspensão da decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, para que promova as medidas judiciais pertinentes, junto ao órgão onde o agravante percebe a sua aposentadoria (INSS). Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se Brasília/DF,15 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator